Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-77.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001724-77.2016.8.11.0002
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA: LENIRA RODRIGUES DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, de parcial procedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta por LENIRA RODRIGUES DA SILVA (apelada) em desfavor da apelante, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: declarar a inexistência da obrigação de pagar o débito oriundo da revisão do consumo de energia elétrica decorrente da inspeção técnica na unidade consumidora da autora, cobrado na fatura do mês de abril de 2016, no valor de R$ 6.938,45 (seis mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos); determinar que a ré proceda à cobrança e reemissão da referida fatura sem a cobrança do valor decorrente da recuperação de consumo, de forma a permitir o correto adimplemento pela parte autora, no prazo de 30 dias; “Em razão da sucumbência recíproca, arcará a autora com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, a ré com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida à autora”.
A apelante relata que ao realizar a vistoria na unidade consumidora da apelada, na data de 26.01.2016, constatou irregularidades (medidor não respondeu aos testes corretamente), sendo retirado para teste e, diante da flagrante irregularidade, encaminhou o referido medidor para análise do órgão técnico competente (IPEM/MT), que atestou que o medidor estava reprovado e que havia algo errado, não auferia o real consumo de energia elétrica na UC da apelada; afirma que a aferição do medidor foi feito por laudo credenciado, não havendo que se falar em unilateralidade dos documentos apresentados pela apelante.
Alega que ficou demonstrado que a vistoria realizada teve a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (T.O.I), bem como, ao contrário da fundamentação do Juízo de piso, a inspeção foi acompanhada pela cliente, que se recusou a assinar o termo de inspeção; sustenta que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, notificou a apelada de todo procedimento, e consignou o direito da mesma de apresentar defesa administrativa; prequestiona negativa de vigência aos artigos 188, I, 389, 394. 397 e 405 do Código Civil e artigos 85, § 2o, 86, 374, 405, todos do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada em parte, com a declaração de exigibilidade da fatura objeto da lide, bem como, a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a apelada (id 64466997).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 64467003).
É a síntese do necessário.
Decido.
Em resumo, na petição inicial, a autora relatou que é consumidora dos serviços prestados pela empresa ré, sob o número 381123-9 e sua média de consumo de sua unidade consumidora sempre girou em torno de 441kwh, com pequenas variações, mas a fatura referente ao mês de março de 2016 chegou com consumo faturado de 1253kwh e o valor de R$ 940,24 (novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), quase três vezes a mais do que consome; disse que, “sem entender a situação, tentou argumentar com a Reclamada junto ao SAC, pois uma vez por mês há comparece na sua residência o funcionário para faturar a energia e se o medidor estivesse quebrado por 22 meses, deveria ter sido realizado vistoria antes”.
Asseverou que o Termo de Ocorrência de Irregularidade fornecido pela apelante teve registro em janeiro de 2016 e foi realizado unilateralmente, o que fere o Princípio da Transparência Máxima que deve prevalecer em todas as relações de consumo, haja vista ser desconhecida pelo consumidor a formula de cálculo utilizada para se chegar a tal valor.
Na sentença. ficou registrado que a fatura em questão foi emitida no valor R$6.938,45 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), decorrente da suposta constatação de fraude no medidor da unidade consumidora, indicado como: ‘unidade ligada com furo do medidor perda aferição’, mas inexiste nos autos qualquer perícia técnica para comprovar a existência do alegado defeito.
Incumbia à apelante a prova da fraude e/ou falha do medidor da unidade consumidora da apelada, conforme estabelece o artigo 373, II do CPC, mas a concessionária apresentou contestação fora do prazo legal e foi decretada sua revelia. Ainda assim, dos documentos por ela apresentados, não consta o registro fotográfico da suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora e o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, é unilateral, pois foi lavrado sem a realização de perícia técnica por profissional legalmente habilitado e nele não há indicação de que o lacre do medidor foi violado, mas apenas “unidade ligada com furo no medidor”.
Ademais, como registrado na sentença, “embora o Termo de Ocorrência de Irregularidade indique a existência de defeito no medidor da unidade consumidora do demandante, não restou demonstrado que a irregularidade que ocasionou a diferença nas faturas apontadas foi produzida pela parte autora, não podendo imputar a esta a falha no medidor (...) a própria requerida reconhece que ‘não se pode imputar ao responsável pela unidade consumidora a autoria da irregularidade encontrada’. Não há demonstração, sequer, que a alegada irregularidade perdurou por todo o período considerado para recuperação de consumo (22 meses), como consta na carta ao cliente.
A matéria ora em debate, já é corriqueira em nosso Egrégio Tribunal, de modo que eventual constatação de irregularidade em unidade consumidora, é necessária a elaboração de laudo técnico. Além disso, a apelante não demonstrou que a autora foi intimada para acompanhar a perícia/vistoria, em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa; ademais, a inspeção acompanhada por técnico do INMETRO é datada de 11.03.2016 e a data da Carta Original ao Cliente é de 16.03.2016, sem possibilitar o acompanhamento pela consumidora.
Sobre o tema, a Resolução 414/10 da Aneel, estabelece:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...]
§ 2o. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
(...)
§ 7o. Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”
Desta feita, diante da suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária realizará a aferição do medidor e demais equipamentos na presença do consumidor, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa. Nesse passo estabelece o artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL:
“Art. 137. (...)
§ 1o A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.
§ 2o A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.”
Como já registrado, a aferição foi realizada de forma unilateral, já que no Termo de Ocorrência e Inspeção não consta a assinatura da apelada, apenas que se negou a assinar. Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, não resta outra providência, a não ser a manutenção da sentença.
Nesse passo, a apelante não comprovou a existência de fraude praticada pela apelada no medidor de energia, por consequência, não ficou evidenciada a necessidade de recuperação de consumo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido:
“AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPRÉSTIMO ENTRE FAMILIARES - AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. O art. 333, II, do CPC/73 (art. 373, II, CPC/15) preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, de modo que competia ao réu demonstrar de forma cabal as alegações, o que não ocorreu” (N.U 0002797-98.2016.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança do débito de recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte ré acerca da alegada fraude ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível, No 70083072801, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 04-12-2019).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, já que fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora